Tribunal: TJMT
Processo: 1020486-11.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1020486-11.2020.8.11.0000 – COMARCA DE JACIARA.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Pacientes: Bruno Gabriel Alves dos Santos
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de Bruno Gabriel Alves dos Santos, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, aqui apontada como coatora porque mantém segregado cautelarmente o paciente, investigado pela suposta prática do delito insculpido no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
Aduz a impetrante, em síntese, a inidoneidade da fundamentação exarada na decisão atacada, uma vez que a autoridade inquinada de coatora não demonstrou, com base em elementos concretos, a observância aos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, sobretudo a se considerar e diminuta quantidade de entorpecente envolvido e os predicados ostentados pelo paciente. Suscita, nesse sentido, violação ao quanto disposto no art. 93, IX, da CRFB, configurando-se, portanto, o vício descrito no novo inciso V do art. 564, do Código de Processo Penal.
A fim de demonstrar que a decisão é genérica, acresce que a fundamentação ora atacada é “igual à decisão de prisão proferida no auto de prisão em flagrante 1002017-81.2020.811.0010, autuado Giacomo Alexandre Zucchi, auto de prisão em flagrante 1002005-67.2020.811.0010, autuado Wender José Ferrari e auto de prisão em flagrante 1002194-45.2020.811.0010, autuados Lorrayne Santos Ramos da Silva e Alex Santos Silva”. Pontua que “houve a concessão liminar de habeas corpus em todos os casos”.
Argumenta, por derradeiro, que além de não ter havido realização da audiência de custódia do paciente, o juízo apontado como coator promoveu, de ofício, a conversão da custódia pré-cautelar em preventiva, o que, a seu sentir, consubstancia providência ilegal, máxime a partir da nova sistemática introduzida pela Lei n.o 13.964/2019 ao Código de Processo Penal.
Reclama, pois, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, expedindo-se o competente Alvará de Soltura em favor do paciente, mediante aplicação de cautelares diversas. Juntou documentos.
Sem embargo dos argumentos trazidos pela impetrante, do exame do acervo coligido afere-se, nesta quadra de cognição sumária, que não restaram preenchidos os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com efeito, a tutela de urgência, na espécie, guarda estreita correlação com o fundo da questão judicializada – confunde-se com mérito –, de modo que a atividade cognoscitiva própria do juízo de antecipação revela-se inapta para conferir à impetrante a certeza jurídica por ela almejada.
Nesse contexto, a documentação juntada aparentemente não demonstra, por si, que a decisão atacada não passa de cópia de outras anteriores, juntadas pela impetrante. Embora de fato se constatem similitudes, nota-se que a autoridade de primeiro grau cuidou de trazer elementos próprios do caso concreto para justificar a prisão preventiva do paciente, em especial a quantidade de droga com ele apreendida e a prática de atos infracionais anteriores, representativos de potencial reiteração delitiva. Confira-se:
“(...) No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, laudo preliminar de drogas e termo de apreensão.
Verifica-se dos autos, que durante rondas na cidade, o autuado foi surpreendido pela Polícia Militar sendo ordenada sua parada, contudo, o mesmo não obedeceu saindo em alta velocidade, colocando em risco a sua vida e de terceiros, sendo que, em determinado momento o autuado jogou algo que trazia consigo em sua mão.
Ato contínuo, foi constatado que o autuado havia jogado uma embalagem plástica contendo 03 (três) porções de pasta base de cocaína e 01 (uma) trouxa grande, contendo um pó branco não identificado.
Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva dos autuados, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos, preenchendo os requisitos autorizadores do art. 312 e 313, incisos I, do Código de Processo Penal.
Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.
Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Corroborando a esse entendimento trago a colação os ensinamentos do renomado Jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 3aed., p.566, verbis: (...).
Registre-se que tais pressupostos coexistem com o requisito da garantia da ordem pública, posto que a sociedade se vê abalada com o crescimento da criminalidade, principalmente com relação aos delitos envolvendo o tráfico de drogas, pois é de trivial sabença que, na maioria das vezes, tais infrações decorrem de crimes de natureza bem mais grave, caminhando lado a lado também com os delitos contra o patrimônio.
O ato praticado pelo autuado representa fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.
Verifica-se que foi apreendido com o autuado BRUNO GABRIEL ALVES DOS SANTOS, quantidade expressiva de droga (03 (três) embalagens de basta base de cocaína), capaz de manter o vício de vários usuários, além dos malefícios trazidos (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas no 25).
Ao arremate, a medida se faz necessária em atendimento à norma contida no inciso I do artigo 313 do CPP, que se amolda ao caso dos autos, uma vez que a pena privativa de liberdade perpassa o patamar de 04 (quatro) anos.
Ressalto ainda, que o autuado ostenta registros de vários atos infracionais, conforme consta nas folhas de antecedentes juntadas nos autos, evidenciando que a sua liberdade certamente implicará em risco à ordem pública, já que é renitente na prática criminal, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça”.
Assim, é forçoso reconhecer, por ora, a indicação de elementos concretos pelo Juízo de origem no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar, não caracterizando, portanto, coação ilegal.
Quanto às demais teses, a prudência recomenda e dados empíricos determinam se proceda a detido exame dos elementos de cognição coligidos, com a inicial e as informações, para, então, desde que factível, proceder-se ao controle jurisdicional da prática censurada.
Por conseguinte, indefiro a instância liminar.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que efetivamente guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, em especial acerca da realização de audiência de custódia do paciente e da existência de requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 13 de outubro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada